Tribunal: CARF
Processo: 10930.722409/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722409/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.711 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
STEGMANN & MULLER - IMOBILIARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. ATIVIDADE VEDADA.
REGULARIZAÇÃO.
A autoridade julgadora pode, no âmbito do processo administrativo fiscal,
deferir a opção para o Simples Nacional da empresa em início de atividade,
quando esta reverter a situação que fundamentou o indeferimento da sua opção,
desde que todas as providências necessárias tenham sido adotadas dentro do
prazo para apresentar a manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
STEGMANN & MULLER - IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-89.728 (fls.
21), pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 28) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722409/2018-71
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.711 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722409/2018-71

O processo trata da opção do contribuinte para o Simples Nacional, a partir do
início de sua atividade, em 02/07/2018. O pedido foi indeferido pela Administração Tributária,
conforme o Termo de Indeferimento de fls. 4, motivado pelo fato de o contribuinte exercer
atividade vedada, a saber, incorporação de empreendimentos imobiliários, CNAE 4110-7/00.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 2), afirmando
que a atividade vedada foi excluída de seu cadastro, embora não tenha sido possível, em tempo,
finalizar a devida alteração contratual, conforme o seguinte excerto (fls. 2):
Com o amparo do que diz o Art. 16 do Decreto 70235/72 e atendendo a
intimação referida, afirmo que as devidas alterações foram tomadas c concluídas,
excluindo de suas atividades a atividade econômica vedada (4110-7/00). Assim, a
sociedade que tinha o objeto social de "Gestão e administração da propriedade
imobiliária e Incorporação de empreendimentos imobiliários" passará a trabalhar com
o objeto social "Gestão e Administração de Propriedades Imobiliárias, Corretagem na
Compra e Venda e Avaliação de Imóveis e Corretagem no aluguel de Imóvel”.
Porém, não obtivemos deferimento da alteração contratual perante a Junta
Comercial do Paraná a tempo pertinente ao que se pede a Intimação, e o mesmo
encontra-se em análise. Protocolo via Empresa Fácil: PRP1828687139 Anexo
juntamente ao pedido de impugnação, cópia do protocolo acima mencionado.
Antes de enviar essa manifestação de inconformidade à autoridade julgadora, a
DRF Londrina analisou as informações ali trazidas e concluiu que estas não seriam suficientes
para afastar o indeferimento em tela, conforme o seguinte excerto (fls. 17):
Contudo, não constam nos autos elementos que autorizem a revisão de ofício
do Termo de Indeferimento, uma vez o contribuinte não comprovou ter efetuado
alteração cadastral, com registro no órgão competente, a fim de excluir atividade
impeditiva dentro do prazo estabelecido pelas empresas em início de atividade, nos
termos do inciso I do § 5o e do § 7o do art. 6o da Resolução do CGSN n° 94/2011,
vigente na data da solicitação (30 dias contados do último deferimento da inscrição e
180 dias da data de abertura constante do CNPJ).
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido (fls. 21), adotando entendimento
semelhando ao apontado acima.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 28) repisa os argumentos já
apresentados na referida Manifestação de inconformidade, em adição, apresenta cópia da
alteração do contrato social e da ficha do CNPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2019
(fls. 25) e seu recurso voluntário foi apresentado em 31/01/2019 (fls. 28). Assim, o recurso é
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.711 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722409/2018-71

tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida reafirmando que adotou as
providências necessárias para a regularização da situação impeditiva e junta nova documentação
comprobatória.
O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, juntado às 39,
indica que a empresa retirou de seu cadastro a referida atividade vedada. Saliento que essa
alteração foi realizada dentro do prazo de regularização, conforme consulta realizada pela DRF
(fls. 14).
Mais relevante é a alteração do contrato social às fls. 30/32. Essa alteração teve o
único objetivo de retirar do objeto social a apontada atividade vedada. Conforme o registro da
Junta Comercial do Paraná, a alteração foi protocolizada em 08/08/2018 e foi registrada em
20/08/2018.
Uma consulta feita pela DRF (fls. 10) indica que o contribuinte tomou ciência do
indeferimento do seu pleito em 17/07/2018. Com isso, verifico que o contribuinte adotou todas
as medidas necessárias à regularização da sua situação dentro do prazo de impugnação do
indeferimento do seu pedido.
A opção pelo Simples Nacional era, na época, regulamentada no artigo 6o da
Resolução CGSN no 94/2011, parcialmente transcrita a seguir:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput).
Como se vê, as empresas em geral possuem um prazo anual para realizar a opção
pelo Simples e, dentro desse prazo, podem regularizar eventual situação impeditiva. Todavia,
esta regra não vale para a empresa em início de atividade, a qual deve solicitar a opção em
seguida à sua criação, não possuindo um prazo expresso para regularizar eventual impedimento.
Entendo que a empresa em início de atividade pode reverter eventual
impedimento para a sua opção para o Simples dentro do prazo para apresentar manifestação de
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.711 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722409/2018-71

inconformidade contra a decisão que indeferiu a sua opção. Embora não exista uma regra
normativa expressa nesse sentido, entendo que o processo administrativo tributário comporta a
aplicação, nesse caso, de princípios normativos que fundamentam esse entendimento, a saber, os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia.
Saliente-se que a Administração Tributária mobilizou-se no sentido de realizar
uma revisão de ofício de sua decisão, exatamente para verificar a possível regularização da
situação impeditiva, não realizando a revisão porque entendeu que a situação não havia sido
regularizada.
Contudo, no presente recurso voluntário, o contribuinte comprovou que
providenciou a alteração do seu cadastro no CNPJ e o seu contrato social dentro do prazo para
apresentar manifestação de inconformidade contra a decisão que indeferiu o seu pedido de
opção, assim regularizando a situação que caracterizava o impedimento. Com isso, entendo que a
opção em tela deve ser deferida.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital